Tribunal: TJES
Processo: 5002629-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002629-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: VERA LUCIA ADELIA MAGRI RORIZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que tal recurso não é cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV, cabendo, na hipótese, apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento era cabível ao caso; (ii) verificar se possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV é combatível por apelação, e não por agravo de instrumento, revelando-se este, portanto, como recurso incabível. Precedentes do TJES.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV é impugnável por apelação.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados: não há.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005584-61.2023.8.08.0000, AI nº 5012381-53.2023.8.08.0000, AI nº 5006428-11.2023.8.08.0000, AI nº 5001328-75.2023.8.08.0000, AI nº 5000343-09.2023.8.08.0000, AI nº 5002619-13.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Serra
contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual não conheci de agravo de instrumento por ele manejado, dado o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade do cabimento.

Alega o agravante que:
i)
a decisão recorrida não conheceu de agravo de instrumento por ele interposto, sob o argumento que tal recurso não é cabível contra
decisum
que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV, hipótese que desafia apelação;
ii)
diante da dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, deveria ter sido ao menos aplicado o princípio da fungibilidade, conhecendo-se o agravo de instrumento como se apelação fosse (id. 8307458).

A agravada clama pelo desprovimento do recurso (id. 8677467).

Pois bem. Os recursos estão sujeitos a dois tipos de juízos, a saber: o de admissibilidade e o de mérito. O primeiro deles diz respeito à aferição dos requisitos intrínsecos e extrínsecos para que o conteúdo da postulação seja examinado pelo Estado-Juiz.

Dentre os requisitos intrínsecos encontra-se o cabimento, segundo o qual, para que um recurso seja admitido, é preciso que a decisão seja recorrível e que o meio impugnativo eleito pela parte guarde congruência com aquele que, segundo a lei, seria o correto para o caso.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é assente no sentido que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou de RPV é combatível por apelação, e não por agravo de instrumento, revelando-se este, portanto, como recurso incabível.

A propósito, trago a colação precedentes que enfrentaram agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões versando sobre o cumprimento individual da sentença coletiva nº 0003282-98.2003.8.08.0048,
litteris
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. 1. DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO: O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes do TJES e do STJ. 2. Não há que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva. Preliminar acolhida. 3. Recurso não conhecido" (AI nº 5005584-61.2023.8.08.0000, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 08/03/2024).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível" (AI nº 5012381-53.2023.8.08.0000, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, DJe 24/02/2024).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível" (AI nº 5006428-11.2023.8.08.0000, Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJe 08/11/2023).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível" (AI nº 5001328-75.2023.8.08.0000, Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 20/07/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido" (AI nº 5000343-09.2023.8.08.0000, Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 07/07/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 - Agravo de instrumento não conhecido" (AI nº 5002619-13.2023.8.08.0000, Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJe 13/04/2023).

Por não haver dúvida fundada sobre qual era o recurso cabível, incorreu o agravante em erro grosseiro, o que impossibilita o conhecimento de seu agravo de instrumento como se apelação fosse.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.